Tribunal: STF
Processo: ADI 1281
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-11
Data de publicação: 2004-03-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL. DERROGAÇÃO. CONSEQÜÊNCIA:
PREJUDICIALIDADE PARCIAL DA AÇÃO. AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS.
NOMEAÇÃO DE DIRIGENTES. OCUPAÇÃO DE CARGOS A TÍTULO INTERINO.
SIMETRIA AOS PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.      Constituição
Estadual. Superveniência de Emenda Constitucional que suprimiu a
referência a "empresas públicas". Derrogação da disciplina.
Conseqüência: prejudicialidade parcial da ação.
2.      Nomeação de
dirigentes de autarquias e fundações públicas pelo Governador do
Estado, após aprovação das indicações pela Assembléia Legislativa.
Observância ao modelo federal, que prevê a participação legislativa
na nomeação de dirigentes de autarquias ou fundações públicas (CF,
artigo 51, III, f). Vício de inconstitucionalidade. Inexistência.
Precedentes.
3.      Exercício de cargo de direção nas autarquias e
fundações públicas estaduais, a título interino, por prazo superior
a sessenta dias. Hipótese em que é exigida a aprovação pela
Assembléia Legislativa. Vedação. Ofensa ao princípio da livre
iniciativa do Chefe do Executivo para proceder às nomeações.
Alegação improcedente. A exemplo do que sucede no plano federal, o
estabelecimento de prazo suficiente e razoável para que o Governador
 escolha os seus auxiliares não vulnera preceitos da Constituição
Federal.
        Ação julgada prejudicada, em parte. Na parte
remanescente, julgada improcedente.